Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717211-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS 60939516500, MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS, ELI ANGELO DE GODOI DESPACHO Não há nos autos pedido de natureza liminar a ser apreciado. Intime-se a agravada, por publicação no órgão oficial (artigo 346 do Código de Processo Civil), facultando-lhe prazo para resposta ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora